Tribunal: TJPA
Processo: 0035864-74.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035864-74.2001.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GRIFFO COM. E JORNALISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO NÃO ASSINADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Griffo Com. e Jornalismo LTDA, condenando o Município ao pagamento de R$ 182.942,08, relativos a serviços de publicidade supostamente prestados no ano de 1996. O apelante alegou que a parte autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços, apresentando apenas notas fiscais e de empenho sem assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais e de empenho sem assinaturas e sem comprovação de liquidação são suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços de publicidade e justificar a condenação ao pagamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da Lei nº 4.320/64, a realização de despesa pública depende de empenho, liquidação e comprovação da prestação do serviço, mediante documentos assinados pelas partes envolvidas.

4.

No caso concreto, as notas fiscais e de empenho apresentadas estão apócrifas, sem comprovação de recebimento ou liquidação, o que afasta a presunção de efetiva prestação dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de cobrança.
Tese de julgamento: "A ausência de assinatura em notas fiscais e de empenho impede o reconhecimento da liquidação da despesa e a comprovação da prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002704-93.2018.8.14.1875, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
GRIFFO COM. E JORNALISMO LTDA
, que julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese, o autor alega que
é Agência de Publicidade e que foi habilitada na concorrência pública 001/95, resultando na prestação de serviços ao requerido em seus diversos órgãos até 31/12/1996.

Afirma que, embora tenha realizado serviço de publicidade à parte ré ao longo do ano de 1996, estes não foram pagos, totalizando um débito no valor de R$182.942,08 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos).

Junta aos autos notas ficais e notas de empenho sem qualquer assinatura, bem como os contratos de concorrência pública.

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial (ID.

8911246), nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais que substanciam a pretensão do autor, com juros e correção monetária desde o inadimplemento, observando os seguintes parâmetros:

·

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP nº 2.180-35/01: STJ – Resp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR).

Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º - F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09; RE 870947):

·

Correção monetária, desde setembro?2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA -Ac. Nº 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).”

Inconformado, a Apelante interpôs recurso de Apelação (ID.

8911254), onde sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, haja vista que, supostamente, o processo administrativo licitatório não atingiu seu desiderato sendo revogado na fase de pré-qualificação, além de afirmar que a autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços alegados.

O apelado apresentou contrarrazões em ID. 8911257.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de apresentar parecer ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos da Apelada.

Ao compulsar os autos, verifico que o Apelante juntou notas fiscais sem qualquer assinatura (ID. 8911224, 8911225 e 8911226), notas de empenho igualmente não assinadas (ID. 8911223), além dos contratos de concorrência pública (ID. 8911229, 8911230 e 8911231).

Ora,
de acordo com os documentos acostados, não há dúvidas da relação contratual entre as partes, entretanto, é preciso analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a apelante receba os valores devidos.

Ressalto que a
realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Dessa forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Senão vejamos:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Em sintonia com os preceitos acima, compre ressaltar que a autorização da despesa se processa por meio de nota de empenho, a qual conterá, dentre outros elementos, a assinatura da autoridade competente, eis que é a referida assinatura que possibilita a comprovação de ter sido emanada da autoridade competente à autorização da despesa.

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de empenho não gera automaticamente a obrigação de pagar pelo referido material.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviços, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Assim sendo,
cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o ente público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado
.

No caso em análise,
as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas, bem como não foram devidamente assinadas pelo ordenador de despesas e pelo secretário titular da pasta beneficiária com a suposta prestação de serviços, ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço
.

Veja, a apelada, ora autora, não trouxe aos autos outros documentos que comprovem a entrega de mercadorias ou prestação dos serviços, ou outro documento capaz de comprovar a liquidez e exigibilidade da obrigação da apelada.

De acordo com a sistemática desenvolvida pelo artigo 373, I, do CPC, caberia à apelada comprovar que os serviços constantes nas notas fiscais foram devidamente prestados, não se desincumbindo de comprovar tal ônus.

Veja, a parte autora colacionou aos autos notas fiscais apócrifas que carecem de valor probante, pois são documentos produzidos unilateralmente, além do que, nos documentos anexados, não há qualquer comprovação de seu recebimento, bem como, ausente qualquer carimbo do apelante ou matrícula do agente recebedor dos produtos e serviços.

Corroborando com o alegado, em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que nota de empenho não assinada por ordenador da despesa e notas fiscais apócrifas não se prestam a amparar a referida pretensão. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
. MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO.
NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.

ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

A empresa recorrida ajuizou ação de cobrança em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito relacionado ao fornecimento de combustível para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito e condenou o ente federativo ao pagamento da quantia pleiteada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme sentença ID 16801776.

2.

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois a nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de recebimento e foi emitida em data posterior à nota de liquidação, o que demonstra inadmissível inversão no procedimento de execução de despesa pública.

3.

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4.

A nota fiscal juntada no ID 16801767 não possui assinatura no campo destinado a comprovar o recebimento da mercadoria, ou seja, não há qualquer atesto que comprove o efetivo fornecimento do combustível cobrado.
Além disso, a referida nota fiscal possui data de emissão em 10/6/2016, enquanto a nota de liquidação (ID 16801766, p. 2), que deveria ser posterior, foi emitida em 31/5/2016. Em suma, considerando as etapas de execução da despesa pública, uma nota de liquidação não pode ser emitida antes da nota fiscal que deve instrui-la.

5.

Considerando a inconsistência entre as datas indicadas nos referidos documentos, bem como a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002704-93.2018.8.14.1875 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AO ENTE MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;

II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada. A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada; I

III – In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas e as notas fiscais anexadas aos autos não encontram-se assinadas.

IV – Além disso, é válido ressaltar que além da previsão expressa no art. 62 da Lei n&deg; 4.320/64 de que o pagamento da despesa só será efetuando quando ordenado após sua regular liquidação, também consta no próprio contrato celebrado entre as partes a necessidade da mencionada liquidação.

V- Salienta-se, também, que a Empresa Apelante não pode, simplesmente, realizar os serviços sem os cuidados necessários à comprovação da sua realização, mediante assinatura do recebimento em Notas Fiscais ou outro meio de prova contundente.

VI- Desse modo, não tendo havido a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, inviável o acolhimento da pretensão aduzida pela recorrente.

VII - Recurso de apelação

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002024-80.2017.8.14.0085 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

É valido ressaltar que o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação, conforme descrito no art. 62 da Lei n° 4.320/64.

Logo, não há qualquer notícia da liquidação,
de modo que não se pode atribuir ao Município a obrigação de pagar débito, quando não está devidamente comprovada a efetiva realização do serviço.

Portanto, é evidente que o recurso de apelação merece prosperar, uma vez que não há a regular liquidação do empenho, face à inexistência de provas acerca da efetiva prestação de serviços, sendo inviável a condenação.

Ante a reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência, condenando a empresa autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para afastar a condenação do apelante, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos da fundamentação.

Ante a reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência, condenando a empresa autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024